Tribunal: TCU
Processo: 010.832/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3636/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.832/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alberico Vespucio Lamego Passos (XXX.204.746-XX); Alice Cueba Pinha (XXX.231.578-XX); Aparecida Luque (XXX.887.888-XX); Aurora Pretti Fontana (XXX.767.337-XX); Camila Alves Finco (XXX.690.491-XX); Carolina Alves Finco (XXX.690.141-XX); Diva Valeria Vieira (XXX.893.136-XX); Hilda Pereira Duarte (XXX.429.747-XX); Iacyra França dos Santos (XXX.941.907-XX); Ivone Fonseca de Freitas (XXX.083.076-XX); Josenilda Lopes da Silva (XXX.445.974-XX); Lindalva Raimunda de Morais Pereira (XXX.423.895-XX); Maria Izabel (XXX.167.306-XX); Maria José dos Santos (XXX.715.865-XX); Maria de Freitas Brasil (XXX.269.624-XX); Maria de Lourdes Hugo da Silva (XXX.270.504-XX); Marly Oliveira Ribeiro (XXX.162.137-XX); Vivaldo Bastos (XXX.978.697-XX); Zinayd Rocha (XXX.857.909-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.